Tribunal: TJDFT
Processo: 0703928-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento de tentativa ao roubo, uma vez comprovado que houve a inversão da posse dos bens. Conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que por curto período.
2. Recurso conhecido improvido.